Tribunal: STF
Processo: RE 350493
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PARA O SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT.
CONSTITUCIONALIDADE.
- A decisão agravada está em consonância com o
 entendimento firmado em decisão unânime no Plenário (RE 343.446,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 04.04.03).
- A agravante suscita, em
suas razões, tão-somente os argumentos já repelidos pelo despacho
decisório, que aplicou integralmente o julgamento Plenário.
-
Agravo regimental a que se nega provimento.